Tribunal: TJDFT
Processo: 0751924-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. READEQUAÇÃO DE REGIME CARCERÁRIO. SOMA DE PENAS. REINCIDENTE. REGIME FECHADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 111 da LEP, “quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.” Em complemento, o parágrafo único do referido artigo preceitua que “sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
2. Embora a pena remanescente do agravado seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, a condição de reincidente que ostenta autoriza a fixação do regime imediatamente mais gravoso que o legal, cuja interpretação se extrai do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
3. Recurso conhecido e provido.